Tribunal: TJBA
Processo: 0004094-53.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004094-53.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JEANDERSON ALMEIDA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Morosidade do Poder Judiciário. Inocorrência. A questão em discussão consiste em saber se a demora no andamento da execução fiscal, decorrente de falhas do sistema judiciário, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional sem impulso efetivo do exequente. A prescrição intercorrente em execução fiscal obedece aos parâmetros fixados pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, que estabelece o início automático da contagem do prazo prescricional após um ano de suspensão, independentemente de declaração formal de suspensão pelo magistrado. O STF, no RE 636.562, com repercussão geral, confirmou a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80, estabelecendo que após o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. A mera alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, sem promover diligências efetivas para localização de bens ou do devedor. No caso concreto, a execução fiscal tramitou por mais de seis anos sem que o exequente promovesse atos efetivos para o prosseguimento do feito, caracterizando a inércia que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0004094-53.2014.8.05.0044; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: JEANDERSON ALMEIDA DO NASCIMENTO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .